Tribunal: TJES
Processo: 5002133-33.2021.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002133-33.2021.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA GERALDO
PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5002133-33.2021.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GUARAPARI

PARTES: MARIA JOSÉ FERREIRA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança requerido por MARIA JOSÉ FERREIRA em face de ato indigitado coator de autoria do EXMº. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI a fim de que seja determinada a conclusão dos processos administrativos nºs 12430/2009 e 22628/2018.

Pela sentença id 2502699, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, tendo o MUNICÍPIO DE GUARAPARI informado, pela petição id 2502705, que tem diligenciado o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Autora imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não concluir os processos administrativos nºs 12430/2009 e 22628/2018, os quais dizem respeito ao “pagamento retroativo de progressões, mérito e quinquênio anterior à aposentadoria”, protocolizados em 07.07.2009 e 04.10.2018.

Devidamente notificada, a autoridade apontada coatora sequer apresentou as informações requisitadas.

A r. sentença submetida ao reexame necessário bem examinou as questões concernentes ao direito do cidadão em ver concluído, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição Federal, e no art. 122, § 6º, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, fundamentos estes que adoto, integralmente, como razões de decidir.

Veja-se:

“Os documentos carreados pela impetrante revelam que referidas postulações foram protocolizadas nos dias 07/07/2009 e 04/10/2018, dando ensejo à abertura dos processos administrativos nºs. 12430/2009 e 22628/2018, respectivamente.

Nessa esteira, tenho que a demora na análise dos requerimentos administrativos apresentados pela impetrante fere os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, de observância obrigatória pela Administração Pública. De acordo com o art. 5º, XXXIV, da CF/88, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos, impondo-se a estes o correlato dever de pronunciarem acerca de requerimentos formulados.

Destarte, a demora da Administração Pública na apreciação dos pedidos de concessão de supostos benefícios financeiros não pode fundamentar a frustração do direito assegurado à impetrante de submeter à apreciação seu pleito, em afronta ao Estado Democrático de Direito, contexto que, a despeito de não autorizar a avaliação meritória das postulações por força de decisão judicial, como acima alinhavado, dá ensejo à necessidade de fixação de prazo razoável para a deliberação do órgão competente.

Nesse particular, não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário, já que não se está apreciando o mérito dos pedidos, mas apenas determinando a sua apreciação pela Administração, dada a sua desarrazoada inércia e equivocada determinação de arquivamento sem prévia análise meritória, considerando a deflagração dos processos administrativos desde as datas de 07/07/2009 e 04/10/2018.

Estabelece a Lei Federal nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e pode ter aplicação no âmbito dos demais entes federados) que a "Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência (art. 48), e que, concluída "a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada" (art. 49).

Já a Lei Orgânica do Município de Guarapari prevê no art. 122, § 6º, o dever de os agentes públicos observarem os prazos de: a) dez dias, para informações verbais e vista de documento ou autos de processo, quando impossível sua prestação imediata; b) oito dias, para informações escritas; c) quinze dias, para a expedição de certidões.

No tocante ao requerimento de revisão de progressões e quinquênios formulado pela impetrante, entendo que a natureza da postulação não encontra subsunção nos prazos expressamente tratados na LOM, haja vista cuidar-se de processo administrativo que reclama instrução para posterior decisão, e não de mero pedido de informações escritas. Assim, tendo em conta referida lacuna, entendo necessária a aplicação, em caráter subsidiário, do regramento estabelecido no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99, allhures enfatizado, o qual prevê o prazo de até trinta dias para decisão após a conclusão da instrução.

A situação em cotejo ganha um contorno especial ao se levar em conta que ambos os procedimentos deflagrados pela impetrante, como dito, foram arquivados pelo ente público municipal sem decisão e, consequentemente, sem qualquer tipo de fundamentação, além de não ter sido exarada a devida comunicação do
decisum
à interessada.

No ponto, nos termos do que dispõe a norma em questão, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, em clara observância à previsão constitucional de necessidade de motivação das decisões judiciais e/ou administrativas (art. 50 da Lei 9.784/99), o que não se vislumbra no caso
subexamine
.

Assim, não se mostra razoável a conduta perpetrada pelo ente público municipal, o qual, além de não se manifestar acerca do mérito do pedido, determinou o arquivamento dos procedimentos sem qualquer motivação e decisão prévia ou, ainda, ciência à parte interessada, notadamente se consideradas as datas da protocolização dos requerimentos (07/07/2009 e 04/10/2018), tempo mais do que suficiente para o levantamento interno das informações e dados necessários à tomada de decisão, inclusive meritória, que deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias.

À luz do exposto, CONCEDO a SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada que decida, com a respectiva motivação inerente ao ato, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, os requerimentos deflagradores dos processos administrativos nºs. 12430/2009 e 22628/2018.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.